Tribunal: TRF3
Processo: 5034174-55.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: , tampouco para impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
399/608)

5034174-55.2023.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034174-55.2023.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: JURACI SOARES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS ANDRADE - SP392054-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos Juraci Soares da Silva, para sanar supostas omissões e contradições apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nos vícios apontados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

4. Na hipótese, as questões elencadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor. Em suma, o embargante imputa vícios no julgado impugnado quanto à parte referente ao pagamento de prestação mensal, permanente e continuada, de acordo com a projeção da evolução salarial.

5. Sobre tal assunto, o v. acórdão foi claro ao sustentar que o objetivo de tal prestação é indenizar os indivíduos demitidos de seus cargos, em razão de motivos estritamente políticos e que permanecem fora dos quadros dos quais foram desligados. No caso analisado, houve a reintegração do embargante aos quadros funcionais da empresa e, por isso, o pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, nos moldes estabelecidos pelo art. 6o, §1o da Lei 10.559/02 não era devido.

6. Frisa-se que os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria analisada pelo órgão julgador, tampouco para impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

8. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5034174-55.2023.4.03.6100

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: JURACI SOARES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS ANDRADE - SP392054-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos Juraci Soares da Silva, para sanar supostas omissões e contradições apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

O v. acórdão ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANISTIADO. DEMISSÃO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOR INTEGRADO AO QUADRO DO QUAL FOI DESLIGADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Juraci Soares da Silva em face de sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, devido à ausência de interesse de agir. Os pedidos autorais tinham por objetivo a declaração de direito à prestação mensal, permanente e continuada, na forma do art. 6o, §1o, de acordo com a Projeção da evolução salarial que será fornecida pela ECT, bem como danos morais, no montante de R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar, preliminarmente, (i) a necessidade de requerimento administrativo protocolizado perante à Comissão de Anistia, para que se possa pleitear os pedidos indenizatórios e, no mérito (ii) se o autor faz jus à indenização por danos morais e à prestação mensal, continuada e permanente.

III. Razões de decidir

3. A r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, alegando falta de interesse de agir, pois o autor não teria apresentado requerimento administrativo perante a Comissão de Anistia. Ocorre que esta Corte Regional tem proferido entendimento no sentido de que a ausência de requerimento na esfera administrativa não pode impedir o acesso ao Judiciário, sob pena de violação do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

4. Afastada a falta de interesse de agir, passa-se à análise do mérito da ação, considerando a teoria da causa madura, visto que o processo encontra-se em condição de julgamento (art. 1.013, §3o, inciso I, CPC/15).

5. A União impugnou o benefício da justiça gratuita concedido ao autor, porém não apresentou provas de que a parte autora possui condições de arcar com as despesas e custas processuais.

6. A prescrição do fundo de direito de anistia também deve ser afastada, ante a existência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações de indenização por danos morais decorrentes do regime militar são imprescritíveis. Outrossim, a Corte Superior reconhece que houve renúncia tácita à prescrição com o advento da Lei no 10.559/2002.

7. A preliminar de ilegitimidade passiva da União não merece ser acolhida, pois o autor teve reconhecida sua condição de anistiado por ato do Ministro do Estado das Comunicações, o que faz com que a União seja parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

8. Dos documentos juntados aos autos, infere-se que o autor foi demitido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) em 06/11/1997 e teve reconhecida sua condição de anistiado com base na Lei 11.282/2006, a qual concedeu anistia aos trabalhadores da EBCT que, no período compreendido entre 04/03/1997 e 23/03/1998 sofreram punições, dispensas e alterações unilaterais contratuais em razão da participação em movimentos reivindicatórios.

9. Ademais, o art. 2o da Lei 10.559/2002, em seu inciso XV reconhece como anistiados políticos, os servidores públicos ou empregados em todos os níveis de governo ou de suas fundações, empresas públicas ou de economia mista ou sob controle estatal, que no período de 18/09/1946 até 05/10/1988, por motivação exclusivamente política foram demitidos por interrupção de atividades profissionais, em decorrência de decisão dos trabalhadores.

10. Para configurar a responsabilidade civil estatal, deve-se comprovar a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano sofrido pelo particular (art. 37, §6o, CF/88). Na hipótese, estão presentes todos os elementos mencionados, de modo a configurar a responsabilidade objetiva estatal pelos danos sofridos pelo autor da ação.

11. O autor foi demitido de seu emprego por integrar movimento grevista, conforme reconhecido pela Portaria no 656, de 17 de outubro de 2006, do Ministro de Estado das Comunicações. A ocorrência de danos morais é evidente, visto que o autor ficou sem sua fonte de renda e subsistência, por conduta ilegal da ré. Além disso, a perseguição política e ideológica é causa de sofrimento, por violar a dignidade do trabalhador.

12. O valor da indenização deve ter a função de evitar a prática de novos atos ilícitos e, ao mesmo tempo, compensar a lesão sofrida pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o autor requer o pagamento de R$ 25.000,00 a título indenizatório, montante o qual se mostra adequado à hipótese.

13. Sobre o valor, deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Os juros moratórios, por sua vez, deverão incidir a partir da data do evento danoso, a ser considerada o dia da promulgação da Constituição Federal de 1988, dia 05/10/1998. Quanto aos índices aplicáveis, deve-se observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

14. O pedido de pagamento de prestação mensal, permanente e continuada não deve prosperar. O referido benefício é modalidade indenizatória destinada àqueles que foram demitidos por motivação estritamente política e seu cálculo deve ser realizado pela remuneração percebida caso estivesse na ativa. Conclui-se, portanto, que o objetivo é indenizar os servidores demitidos de seus cargos e que permanecem fora dos quadros dos quais foram desligados, o que não é o caso do autor da ação, pois este foi reintegrado aos quadros da empresa. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

15. Apelação provida, declarando a nulidade da r. sentença e afastando a falta de interesse de agir e, no mérito, a ação autoral julgada parcialmente procedente, para condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais, no valor pleiteado pelo autor.”

O embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto ao lapso de tempo de afastamento e seus efeitos e à interpretação do art. 6o da Lei 10.559/02 (ID 354405996).

A União apresentou contrarrazões aos embargos (ID 357871424).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

A omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

A contradição ou a obscuridade dizem respeito a questões internas do julgado embargado, caracterizando-se pela desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Importante salientar que os embargos não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Do mesmo modo, não servem para rediscussão da causa ou para correção de inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, verifico que as questões trazidas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor, conforme ficará demonstrado.

Em suma, o embargante imputa vícios no julgado impugnado quanto à parte referente ao pagamento de prestação mensal, permanente e continuada, de acordo com a projeção da evolução salarial. Sobre o tema, o v. acórdão foi claro ao sustentar que o objetivo de tal prestação é indenizar os indivíduos demitidos de seus cargos, , devido à motivação estritamente política e que permanecem fora dos quadros dos quais foram desligados.

No caso do embargante, infere-se da análise dos documentos juntados aos autos que houve a sua reintegração aos quadros funcionais da empresa e, por isso, o pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, nos moldes estabelecidos pelo art. 6o, §1o da Lei 10.559/02 não era devido.

Colaciono trecho do v. acórdão em que a questão é debatida:

“O autor requer, ainda, o pagamento de prestação mensal, permanente e continuada, de acordo com a projeção da evolução salarial, nos termos do art. 6o, §1o da Lei 10.559/02:

"Art. 6o O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que o anistiado político receberia se na ativa estivesse, considerada a graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, independentemente de requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando-se os seus paradigmas.

§1o O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será estabelecido conforme os elementos de prova oferecidos pelo requerente, informações de órgãos oficiais, bem como de fundações, empresas públicas ou privadas, ou empresas mistas sob controle estatal, ordens, sindicatos ou conselhos profissionais a que o anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição, podendo ser arbitrado até mesmo com base em pesquisa de mercado."

Verifica-se que a concessão do benefício de prestação mensal, permanente e continuada é modalidade indenizatória destinada àqueles que foram demitidos por motivação estritamente política e seu cálculo deve ser realizado pela remuneração percebida se estivessem na ativa. Logo, conclui-se que o objetivo é indenizar os indivíduos demitidos de seus cargos e que permanecem fora dos quadros dos quais foram desligados, o que não é o caso do autor da ação, quem foi reintegrado aos quadros funcionais da empresa, em razão da Lei no 11.282/2006 (ID 316875079, ID 316875080).

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. EMPREGADOS REINTEGRADOS. EFEITOS RETROATIVOS. 1. Afastamento da decadência do direito de rever o ato de conversão da aposentadoria excepcional em prestação equivalente à remuneração percebida pelo pessoal da ativa, bem como os respectivos efeitos financeiros retroativos, porque não ultrapassado o prazo quinquenal do art. 54, § 1o, da Lei no 9.784/1999. 2. A aposentadoria excepcional de anistiado político (art. 150 da Lei no 8.213/1991), bem como a prestação mensal, permanente e continuada (Lei no 10.559/2002), são benefícios devidos apenas aos que, demitidos por motivação política, não foram reintegrados aos seus postos de trabalho, situação que não é a dos recorrentes, os quais obtiveram a reintegração. 3. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 29190, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-09-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)

EMENTA Agravo regimental em ação rescisória. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Acórdão rescindendo em consonância com o entendimento da Corte. A aposentadoria excepcional de anistiado político e a prestação mensal, permanente e continuada são benefícios devidos apenas aos que, demitidos por motivação política, não foram reintegrados aos seus postos de trabalho. Ausência de violação de norma jurídica. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1o, RISTF). Precedentes. 2. Acórdão rescindendo proferido em consonância com o entendimento da Corte de que a aposentadoria excepcional de anistiado político (art. 150 da Lei no 8.213/1991), bem como a prestação mensal, permanente e continuada (Lei no 10.559/2002), são benefícios devidos apenas aos que, demitidos por motivação política, não foram reintegrados aos seus postos de trabalho, situação que não é a dos autos, porquanto os ora agravantes obtiveram a reintegração. Inexistente, portanto, qualquer mácula no julgado rescindendo. 3. Agravo regimental não provido.

(AR 2524 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017)

SERVIDOR. ANISTIADO POLÍTICO. EMPREGADO DA EBCT. ARTIGO 8o, ADCT. LEI 10.559/2002. REINTEGRAÇÃO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. CUMULAÇÃO.

I - Reparação de natureza mensal, permanente e continuada prevista no inciso II do art. 1o da Lei no 10.559/2002 que é dirigida a indenizar aqueles servidores públicos demitidos dos seus cargos e que permanecem fora dos quadros dos quais foram desligados.

II - Hipótese dos autos em que, tendo a parte autora sido reintegrada aos quadros da EBCT, não faz jus à pretendida percepção da reparação econômica de prestação mensal, tendo em vista tratar-se de modalidade de reparação incompatível com a sua situação de fato, na qual foi reintegrada às suas funções em 1992 e dois anos depois desligou-se de suas atividades profissionais de forma voluntária.

III - Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005083-32.2010.4.03.6109, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 23/11/2023, DJEN DATA: 30/11/2023).”

Conclui-se, portanto, que o v. acórdão se manifestou de maneira clara e fundamentada sobre todas as questões suscitada. O que pretende o embargante é a rediscussão da matéria, o que não é função dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração".

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025)

Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa Unimed Transporte Aeromédica MG Ltda. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento do recurso, reiterando alegação de conexão entre processos e defendendo a eficácia ampliada de seu recurso especial, interposto em peça única em razão do princípio da unirecorribilidade. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, manifestou-se pelo desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração, especialmente quanto à alegada omissão sobre o pedido de conexão entre processos e os efeitos da unirecorribilidade do recurso especial interposto pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, por não se verificarem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada em outra tese jurídica suficiente à sua conclusão.

6. A decisão monocrática da Presidência do STJ se insere no exercício legítimo da competência prevista no art. 21-E, V, do RISTJ, que autoriza o não conhecimento de recursos inadmissíveis antes da distribuição.

7. O reconhecimento da conexão entre os processos já consta no sistema da Corte e não configura irregularidade apta a modificar o julgamento proferido.

8. O uso reiterado e injustificado dos embargos de declaração para rediscutir matéria decidida pode ensejar a aplicação de multa por protelação, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) (grifo nosso).

Cabe ressaltar que o acolhimento de teses desfavoráveis à parte embargante não configura as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15. Além disso, não está incluída dentre as finalidades dos embargos declaratórios a imposição ao julgador do dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos Juraci Soares da Silva, para sanar supostas omissões e contradições apontadas no julgado impugnado, bem como para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o v. acórdão incorreu nos vícios apontados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso ordinário que tem por função aperfeiçoar a prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou eivada de erro material (art. 1.022, CPC/15).

4. Na hipótese, as questões elencadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no voto condutor. Em suma, o embargante imputa vícios no julgado impugnado quanto à parte referente ao pagamento de prestação mensal, permanente e continuada, de acordo com a projeção da evolução salarial.

5. Sobre tal assunto, o v. acórdão foi claro ao sustentar que o objetivo de tal prestação é indenizar os indivíduos demitidos de seus cargos, em razão de motivos estritamente políticos e que permanecem fora dos quadros dos quais foram desligados. No caso analisado, houve a reintegração do embargante aos quadros funcionais da empresa e, por isso, o pagamento da prestação mensal, permanente e continuada, nos moldes estabelecidos pelo art. 6o, §1o da Lei 10.559/02 não era devido.

6. Frisa-se que os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria analisada pelo órgão julgador, tampouco para impor ao julgador o dever de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para fins de prequestionamento.

7. Assevera-se, ainda, que o magistrado não precisa se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia instaurada nos autos.

8. Apesar de não ter ocorrido qualquer vício no julgamento, é expresso o art. 1.025 do CPC/15 ao enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031618-13.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, julgado em 17/10/2025, Intimação via sistema DATA: 03/11/2025;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.028.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão